Tribunal: TJDFT
Processo: 0002114-86.2013.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes litigantes para ciência dos documentos coligidos ao ID 23681453, com especial atenção para o trânsito em julgado da r. decisão monocrática lançada pelo Exmo. Senhor Ministro Roberto Barroso no RE 860.946/DF. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que requeiram o que entenderem de direito. Se transcorrer o prazo sem manifestação ou sem pedido de providências, arquivem-se estes autos eletrônicos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator